Tribunal: STF
Processo: ARE 1408220
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, articula ser direta a ofensa à Constituição Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - CRÉDITO PRESUMIDO - CONVÊNIO ICMS 106/96 – FACULDADE DO CONTRIBUINTE - DECRETO ESTADUAL Nº 43.080/2002 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE E DA RESERVA LEGAL. 



    A adoção do sistema de crédito presumido estipulado no art. 75, inciso XXIX, do RICMS/MG, como regra para o cálculo do ICMS, infringe o princípio da não cumulatividade e da reserva legal. Precedentes. 



    O recorrente alega violação ao art. 155, § 2º, I, da Carta Federal. 



    Sustenta que o regime especial de tributação não viola a regra da não cumulatividade e nem o princípio da reserva legal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem – a partir do exame da legislação local – entendeu que a adoção do sistema de crédito presumido estipulado no art. 75, inciso XXIX, do RICMS/MG, como regra para o cálculo do ICMS, infringiu os princípios da não cumulatividade e da reserva legal.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de ação anulatória de débito tributário consubstanciado pelo auto de infração nº 01.001014336.95, no qual se apurou o aproveitamento indevido de crédito de ICMS, em razão da inobservância da sistemática de apuração e de recolhimento do imposto pelo sistema de crédito presumido previsto no art. 75, inciso XXIX, do RICMS/MG. 



    Constou do auto de infração: 



    .......................................................................................................



    Efetivamente, para as empresas transportadoras de cargas, o art. 75, inciso XXIX, do RICMS/MG, estabeleceu a apuração pelo crédito presumido de 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido na prestação do serviço: 



    .......................................................................................................



    A matéria foi tratada no Convênio ICMS 106/96, que dispõe: 



    (...)



    A leitura do convênio revela a natureza meramente facultativa do modelo de aproveitamento de ICMS pelo crédito presumido, já que o texto deixa claro que sua adoção pressupõe a opção expressa pelo contribuinte. 



    Por outro lado, a adoção do sistema de crédito presumido como regra para o cálculo do ICMS infringe o princípio da não cumulatividade e da reserva legal. 



    Com efeito, normas infraconstitucionais não podem restringir o direito ao creditamento, mediante a imposição de métodos de apuração e de recolhimento do imposto que esvaziem o princípio não cumulatividade. 



    E isso se evidencia, repise-se, na estipulação do regime de compensação pelo crédito presumido de 20% (vinte por cento) do tributo, como regra, vedando-se a utilização de quaisquer outros créditos.



    .......................................................................................................



    Portanto, a apuração do crédito pela sistemática do débito e crédito, como fez a Apelada, revela-se legítima, o que afasta a presunção de legalidade oriunda do auto de infração que deu origem ao débito discutido na ação. 



    Logo, merece confirmação a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial. 



    Divergir de tais conclusões, na linha do que sustentado pela recorrente, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do direito local (notadamente o Decreto n. 43.080/2002 – RICMS/MG), o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF, não ensejando a abertura da via extraordinária.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 



    1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes.



    3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário.



    4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 927.274-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28/6/2016)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator